Tribunal: TJMT
Processo: 1033594-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033594-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), TEXAS GRILL 06 PIZZARIA LTDA - CNPJ: 43.436.413/0001-26 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
TEXAS GRILL 06 PIZZARIA LTDA

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA
- SICOOB CREDISUL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo
de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou, de ofício, a retificação do valor da causa nos Embargos à Execução, alterando-o para corresponder ao valor integral do feito executivo.

II.
Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se, nos Embargos à Execução, o valor da causa deve corresponder ao montante integral da execução ou ao efetivo proveito econômico pretendido pelo embargante.

III.
Razões de decidir

3. O valor da causa deve refletir a expressão econômica do pedido formulado pelo embargante. Quando não há impugnação à totalidade do título executivo, mas apenas alegação de excesso de execução, o valor a ser considerado deve ser aquele correspondente ao proveito econômico perseguido.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando os embargos à execução visam apenas discutir parcela do débito, o valor da causa deve equivaler ao montante efetivamente questionado, conforme preceitua o art. 292, II, do CPC.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a parte
agravante
busca o reconhecimento de excesso de execução no montante de R$ 98.981,11, sendo este o valor correto da causa
dos Embargos à Execução.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"O valor da causa nos Embargos à Execução deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo embargante quando não há impugnação à totalidade do título executivo."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1799339/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.09.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1091392/SP,
Rel
. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.11.2017; TJMT, n. 1001468-96.2023.8.11.0000,
Rel
.
Des
.
Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
TEXAS GRILL 06 PIZZARIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 171127389 – Autos de Origem – nº 1044181-26.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que determinou
ex

officio

a retificação do valor da causa
dos Embargos à Execução.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que o valor da causa, tratando-se de Embargos à Execução, é o do efetivo proveito econômico pretendido com a ação, ou seja, o montante correspondente à diferença entre o valor originalmente fixado e o pretendido pela parte embargante.

Postula a atribuição de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada que determinou o recolhimento das custas no prazo estipulado
.

Por fim
,
pleiteia que
seja julgado totalmente procedente o presente recurso, para que seja reconhecido o valor da causa dos Embargos à Execução como sendo o proveito econômico, no montante de R$ 98.981,11 (noventa e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e onze centavos
)
.

Tutela recursal deferida em ID. 256414177.

Devidamente intimado a empresa Agravada COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 265724284.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 255247695.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
TEXAS GRILL 06 PIZZARIA LTDA

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
TEXAS GRILL 06 PIZZARIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 171127389 – Autos de Origem – nº 1044181-26.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que determinou
ex

officio

a retificação do valor da causa
dos Embargos à Execução.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que a decisão agravada fixou o valor da causa de forma equivocada, alegando que, o montante correto é o do proveito econômico pretendido, correspondente à diferença entre o valor original e o pretendido. Portanto, pleiteou pela suspensão da decisão agravada para que seja reconhecido o valor da causa dos Embargos à Execução como sendo o proveito econômico de R$ 98.981,11 (noventa e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e onze centavos).

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que determinou
ex

officio

a retificação do valor da causa.

A decisão agravada determinou sob seguinte fundamento:

“Cuida-se de embargos à execução movida por TEXAS GRILL 06 PIZZARIA LTDA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL originária da Ação Executiva nº 1016912-12.2024.8.11.0041 oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 1324810 no importe de R$ 201.477,06 (DUZENTOS E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS).

Verifica-se que os embargantes atribuíram a causa o valor de R$ 98.981,11 (NOVENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS).

Preceitua o art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, que compete ao juiz corrigir de ofício o valor atribuído pela parte quando verificar que tal expressão econômica não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

No caso da ação tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico impõe-se a indicação do valor da causa em correspondência ao montante valorativo do ato, conforme preceitua o art. 292, II do CPC.

Neste sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial nº 1.799.339 - SP (2017/0203625-3), tendo como Ministro Relator Paulo de Tarso
Sanseverino
:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO. 1. Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução. 2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça. 4. O Código de Processo Civil permite que, em sede de embargos de declaração, o juiz altere a decisão judicial anteriormente proferida quando deva ser pronunciar de ofício acerca da questão. 5. Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "
ex

officio
", não há nulidade na decisão. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.799.339 - SP (2017/0203625-3). 3 TURMA. RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. JULGAMENTO: 08/09/2020.

Há de se ressaltar que o Código de Processo Civil prevê a necessidade de se atribuir um valor certo a toda causa mesmo aquelas sem conteúdo econômico imediato (art. 291, do CPC), inclusive na ação indenizatória (art. 292, V, do CPC) e o correto valor da causa não é outro senão a soma dos valores pleiteados, nos termos do art. 292, VI, do CPC.

No caso em apreço, os embargantes questionam a totalidade do título e, com a declaração e nulidade de diversas cobranças abusivas, portanto, o valor da causa deve ser corrigido de ofício conforme inteligência do art. 292, §3º, do CPC ao equivalente ao valor da causa na quantia atribuída ao processo executivo.

Desta feita, corrijo de ofício o valor atribuído
á
causa para constar o montante de R$ 201.477,06 (DUZENTOS E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS).”

A controvérsia cinge quanto ao valor dado à causa, especificamente, no que se refere aos Embargos à Execução.

Dessa forma, “
valor da causa é a expressão econômica do pedido, devidamente dimensionado à luz da causa de pedir.
” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero
, Código de Processo Civil, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Destarte, quanto aos embargos à execução, o c. STJ possui entendimento no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido no feito executivo, quando se questiona a totalidade do título, confira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUIVALÊNCIA AO
VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO. 1. Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução. 2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Código de Processo Civil permite que, em sede de embargos de declaração, o juiz altere a decisão judicial anteriormente proferida quando deva ser pronunciar de ofício acerca da questão. 5. Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "
ex

officio
", não há nulidade na decisão. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice.
7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, RESP n. 1799339 SP 2017/0203625-3, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 08.09.2020)”

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1.
O valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo,
salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução, caso dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1091392 SP 2017/0093988-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2017)”

A propósito, cito também a jurisprudência caseira:

“Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001468-96.2023.8.11.0000 – Brasnorte Agravantes: Marcio José Dal Moro Mathias e outra. Agravada: Helena de Oliveira
Simmi
E M E N T A EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA TOTALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – DISCUSSÃO QUE SE RESTRINGE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ART. 292, II, DO CPC – APLICABILIDADE – VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – RECURSO PROVIDO.

É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução.
In
casu
, os embargantes não questionam a totalidade do título, mas visam tão somente o reconhecimento do excesso de execução, sendo aplicável o art. 292, inc. II, do CPC, uma vez que prevê a possibilidade de ser atribuído valor à causa correspondente apenas ao valor controvertido.
(TJ-MT - AI: 10014689620238110000, Relator: CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2023)”

Nesta toada, considerando que a narrativa exordial
defende a ocorrência de excesso de execução
no montante de R$ 98.981,11 (noventa e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e onze centavos),

vislumbro a
necessidade de
alterar o valor da causa para o montante correto.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar para
alterar
o valor da causa dos Embargos à Execução como sendo o proveito econômico pretendido, no montante de R$ 98.981,11 (noventa e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e onze centavos).

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025